Tribunal: TJDFT
Processo: 0718991-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME DOMICILIAR COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO. FALTA MÉDIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA FALTA. VIABILIDADE. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CONSULTA ODONTOLÓGICA. ATESTADO JUNTADO AOS AUTOS. TELEFONEMA ANTES E APÓS A CONSULTA ODONTOLÓGICA AO CIME PARA INFORMAR O DESLOCAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 50, inciso VI, e o artigo 39, inciso V, da Lei de Execução Penal preveem que a violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica pode configurar falta disciplinar de natureza grave.
2. A apenada apresentou como justificativa para sair da zona de inclusão a necessidade de comparecer a uma consulta odontológica, e apresentou prova de ter efetuado uma ligação telefônica ao CIME poucos minutos antes de efetivamente sair da zona de inclusão, bem como ter efetuado novo telefonema ao CIME em horário compatível com o término da consulta. Depois, apresentou ao CIME atestado de comparecimento.
3. A apenada atuou dentro das orientações que lhe foram expressamente repassadas, pois a decisão que deferiu o benefício de prisão domiciliar, mediante tornozeleira eletrônica, a orientou a: “15. Permanecer em casa por período integral, exceto para trabalhar, se o caso, buscar atendimento médico hospitalar próprio ou de familiar sob sua responsabilidade, se o caso, na rede hospitalar do DF, em caso de emergência médica, consultas ou exames agendados, previamente informados ao CIME, devendo o(a) Sentenciado(a), após o atendimento emergencial, solicitar à entidade médica atestado de comparecimento onde conste horário de chegada e liberação, o qual será posteriormente apresentado ao CIME, para fins de controle.”
4. O princípio da presunção de inocência (“in dubio pro reo”) tem plena incidência nas infrações administrativas disciplinares praticadas no curso da execução penal, de maneira que, não estando robustamente comprovado ter a agravante incidido em falta grave ou média, não pode sofrer o registro da falta nem as penalidades correspondentes.
5. Agravo provido.